Tribunal: TJDFT
Processo: 0739445-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739445-80.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMINDA FELIPE DE CAMPOS AGRAVADO: JORGE LUIZ SANTANA, ADRIADINA OLIVEIRA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARMINDA FELIPE DE CAMPOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de JORGE LUIZ SANTANA e ADRIADINA OLIVEIRA SOARES: “Despacho de referência ao Id.107067145. Lançada constrição sobre um veículo do executado Jorge Luiz Santanta, Placa JKJ9591. A parte devedora apresentou impugnação ao Id.108737979. Alegou a impenhorabilidade do veículo, por se tratar de instrumento imprescindível ao seu trabalho. O exequente, intimado a se manifestar sobre a impugnação, respondeu com a petição ao Id.109191537. Nada contra-argumentou sobre a impugnação. Limitou-se a pleitear a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo VW UP, ANO 2017, MODELO 2018, RENAVAM: 01138789523. Decido. Na forma do art. 833, inciso V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. O executado comprovou que utiliza o veículo penhorado para realizar seu trabalho de vendedor externo da empresa CERVEJARIA PETROPOLIS S/A, CNPJ 73.410.326/0025-38. Não houve impugnação do fato alegado, tornando-o incontroverso. Dessa forma, acolho a impugnação e promovo a liberação da constrição sobre o veículo FORD/ECOSPORT, placa JKJ9591, pertencente a Jorge Luiz. Passo à análise da petição do exequente. Nos termos do art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/1969 c/c o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária, dada sua expressão econômica. Todavia, na hipótese em comento não há razoabilidade e eficiência a justificar a constrição, haja vista que a propriedade do bem continua pertencendo à credora fiduciária, de modo que somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor, tornando a coisa isenta de gravame. Logo, o carro não poderá ser alienado, adjudicado ou removido enquanto não quitado o contrato de financiamento. Ademais, não consta notícia nos autos da situação de adimplemento do contrato de financiamento INDEFIRO o pedido de penhora. Realizada, sem êxito, as pesquisas de bens nos demais sistemas disponíveis ao Juízo. À parte credora para promover o andamento do feito, com a indicação de bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 15 dias.” A Agravante sustenta que é possível a penhora dos direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “penhora dos direitos aquisitivos do veículo VW UP, ANO 2017, MODELO 2018, RENAVAM: 01138789523 de propriedade da 2a executada/agravada, na forma do inciso XII do art. 835 do nCPC e inúmeros julgados sobre o tema”. Preparo recolhido (ID 31315433). É o relatório. Decido. A penhora sobre direito de aquisição gerado pela alienação fiduciária, e não propriamente sobre o veículo alienado fiduciariamente, é admitida expressamente pelo artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;” Trata-se de franquia legal que está em plena consonância com o artigo 1.368-B do Código Civil, que tem a seguinte dicção: Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Titulariza, pois, o devedor fiduciante direito de aquisição que pode ser objeto de constrição judicial. Consoante ensina Flávio Tartuce: “O novo diploma traz duas regras, como se percebe. O seu caput preceitua que, ao lado do direito real de garantia sobre coisa própria - a favor do credor fiduciário -, o devedor fiduciante, ou seu substituto, tem um direito real de aquisição sobre a coisa, assim como ocorre com o compromisso de compra e venda de imóvel registrado na sua matrícula. Essa inovação fez com que a alienação fiduciária passasse a ter uma natureza mista, de dois direitos reais sobre coisa alheia. Na perspectiva do credor, a alienação fiduciária em garantia continua sendo um direito real de garantia sobre coisa própria. Porém, sob o ponto de vista do devedor, há um direito real de aquisição. (Manual de Direito Civil, 6a ed., Método, 2016, p. 1171)” À luz dessa realidade normativa, não se pode descartar, no plano da cognição sumária, a penhora do bem de que se cogita, com a devida venia. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. (AgInt no Ag em REsp 644.018/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 09/06/2016)” A dificuldade na expropriação desse tipo de bem, conquanto deva ser ponderada pelo exequente, não pode ser interpretada como obstáculo invencível à sua constrição. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora advém do risco de arquivamento ou extinção do feito. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo apenas para que a execução não seja arquivada ou extinta antes do julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator